Tribunal: STF
Processo: AI 551666
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Tendo sido interpostos embargos de
declaração, os quais interrompem o prazo para a interposição do
recurso extraordinário, a juntada que se faz necessária para a
aferição da tempestividade deste é a da certidão de publicação do
acórdão que julgou os embargos de declaração e que complementa o
aresto embargado, pois é da publicação daquele, e não deste, que se
conta esse prazo. Não há nos autos essa certidão de publicação do
acórdão prolatado nos embargos de declaração.
Agravo regimental a
que se nega provimento.